Tribunal: STF
Processo: RE 109226
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. VETO REGIMENTAL (ART. 325,
VI).
1. PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTRO RECURSO, PELA
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO SE COMPUTA O DIA DA
INTERPOSIÇÃO, E PUBLICADO O ACÓRDÃO DECLARATORIO DURANTE AS FERIAS,
SEM IMPUGNAÇÃO, O PRAZO SOMENTE RECOMECA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA
UTIL, INCLUSIVE, APÓS AS FERIAS.
2. O VETO REGIMENTAL AO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL E COMPREENSIVO DOS EMBARGOS DO
EXECUTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.